Tribunal: TJPA
Processo: 0009152-65.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009152-65.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Ogeis Moura Almeida
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Allysson George Alves de Castro
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Patrícia Pimentel Rebelo Andrade
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do acusado sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão do denunciado. Pretendida redefinição da pena aplicada, por entender o apelante que a pena base deveria ter sido aplicado em seu mínimo permitido, bem como aplicada a causa de aumento de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Pretensão improcedente. Pena base, assim como pena definitiva, aplicada de forma justa e idônea, estando a pena definitiva bem mais próximo a seu mínimo legal após a aplicação da causa de aumento pelo tráfico interestadual, que demandaria, conforme decisão de outros julgados desta Corte, uma pena bem mais elevada, tendo em vista a elevada quantidade de droga que foi apreendida com o acusado, quase 52 quilos de produto entorpecente. Redefinido, de ofício, o regime de cumprimento da pena do recorrente para o semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
OGEIS MOURA ALMEIDA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ogeis Moura Almeida,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, por entender o juiz sentenciante que a quantidade de droga apreendida determina esse tipo de regime, com base no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.

Narra a denúncia
que no dia 09 de maio de 2016, por volta das 14hs., policiais civis flagraram o apelante, na BR-230, Km-03, próximo do antigo Posto da Polícia Rodoviária Federal, cidade de Marabá, com 70 (setenta) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 50 quilos da droga, acondicionada esta dentro de quatro caixas de papelão, guardadas no bagageiro do ônibus, acobertadas por sacos de café, durante abordagem realizada, em virtude de uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo transporte de substâncias entorpecentes no ônibus da empresa Mariazinha, que realizava o transporte interestadual entre os município de Goiânia/GO e Marabá/PA.

Na Delegacia de Polícia o recorrente confessou a autoria delitiva.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, haja vista a insuficiência de provas para embasar sua condenação. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, haja vista a inexistência de qualquer circunstância judicial valorada negativamente pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser imposta a pena base em seu mínimo permitido, além do que, a causa de aumento de pena, presente no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, encontra-se impossibilitada de ser aplicada ao caso, pois não demonstrada a intenção do acusado em difundir a droga em mais de um Estado da Federação. Por último, suplica a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente e da pretendida reforma da dosimetria penal.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, haja vista a insuficiência de provas para embasar sua condenação.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, JACINTO PEREIRA COUTINHO, ouvido através de carta precatória pelo Juízo da comarca de Trindade, Estado de Goiás, mídia de fl. 68, esclareceu que
era o motorista do ônibus que fazia o percurso Goiânia/Marabá, em que o recorrente viajava, sendo que quando a Polícia Federal parou o referido veículo e procedeu averiguação da mala do ônibus, encontrou as caixas com drogas, sendo que estas caixas encontravam-se com suas devidas etiquetas, que confrontadas com as passagens dos passageiros, veio a se confirmar que o responsável pelas caixas seria o recorrente Ogeis Moura Almeida, ora apelante.

O policial civil, GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA, testemunha de acusação, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 42
, que recebeu informação que um cidadão estaria vindo com uma grande quantidade de substância entorpecente do Estado de Goiás para a cidade de Marabá no Pará, tendo sido acionada a Superintendência da Polícia Civil, vindo a ser realizada uma barreira na estrada, sendo que quando foi abordado o ônibus perceberam que o apelante estava bem nervosa, sendo ao averiguarem a mala do ônibus, foram retidas as malas que estavam no bagageiro do ônibus, sendo pedido os tickts dos passageiros para que fossem confrontados com suas passagens, sendo que quando abriu-se a mala do denunciado, de plano verificou-se a presença de substância entorpecente, cerca de setenta tabletes de maconha, sendo dado voz de prisão de imediato ao recorrente.

A testemunha, RODRIGO TIAGO SOUZA BONFIM, policial civil, ouvida pelo juízo da causa, mídia de fl. 42, confirmou os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que
dos passageiros que estavam no ônibus, dois estavam com excesso de bagagem, sendo que ao ser averiguada a bagagem do acusado, verificou-se que se tratava de drogas ilícita, sendo dado voz de prisão ao apelante.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, não existe razão para a irresignação da parte apelante quanto a autoria delitiva, posto que provada nos autos com minúcias de detalhes, tanto a autoria quanto a materialidade do crime em questão, que se fez presente no
Laudo Toxicológico existente às fls. 36/37 do autos em apenso
, que demonstrou que o produto apreendido com o recorrente era a substância proibida conhecida vulgarmente como ¿Maconha¿, sendo um total bruto de
51,618 Quilos
da erva narcótica.

Assim, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela quantidade de droga apreendida
51,618 Quilos

de maconha
, conforme Laudo Toxicológico presente às fls. 36/37 dos autos em apenso, a traficância foi demonstrada de forma clara, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo e ter em depósito, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

Agora, no que tange a pretendida reforma da dosimetria penal, vejo que nada há de ser decotado na presente decisão
, posto que a pena base foi imposta em 06 anos e 03 meses de reclusão, levando-se em consideração, como dita o art. 42 da Lei de Drogas, a grande quantidade de droga apreendida (
51,618 Quilos
), não estando muito além do seu mínimo permitido, mesmo com essa vultosa quantidade de droga que o acusado transportava, tendo sido, na segunda fase dosimétrica, procedida a aplicação da atenuante da confissão espontânea pela juíza sentenciante, o que levou a pena intermediária para seu mínimo legal, que é de 05 anos de reclusão, pena esta que ao final, em virtude da aplicação do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), foi aumentada para o importe final de 07 anos de reclusão, o qual se mostrou bastante brando comparado a outros julgados desta Corte de Justiça para crimes análogos, já que o apelante já havia transposto as barreiras do Estado de Goiás e entrado, definitivamente, no Estado do Pará onde foi preso com a droga, caracterizando-se, assim, o tráfico interestadual de substâncias entorpecentes.

No mais
, percebeu-se que, em virtude da quantidade de droga que o apelante tentava transportar de um Estado da Federação para outro, impossibilitado se mostrou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, decisão esta que também reflete o entendimento desta Corte de Justiça, não merecendo assim, como dito alhures, qualquer decote à pena imposta, devendo a decisão recorrida permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

EM TEMPO
, percebo que o juiz sentenciante definiu o regime inicial de cumprimento de pena para o recorrente no fechado, por entender que a quantidade de droga apreendido com o mesmo permite a definição desse regime, nos termos do art. 33, § 2º, ¿a¿, do Código Penal, no entanto, tal dispositivo nada fala em relação a quantidade de drogas, definindo apenas o regime fechado para aquelas condutas delitivas que tenham pena privativa de liberdade acima de 08 anos de reclusão, o que não é o caso dos autos.

Assim, por entender salutar a aplicação correta do dispositivo acima citado, redefino, DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento de pena do apelante para o semiaberto, haja vista à pena a que foi condenado ser de 07 (sete) anos de reclusão, tudo nos termos do art. 33 do Código penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
mas, DE OFÍCIO, redefino o regime de cumprimento da pena do recorrente para o semiaberto, nos termos acima expostos, mantendo os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator